Tribunal: TJES
Processo: 5017907-80.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017907-80.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAYANE GONCALVES SILVA
RECORRIDO: RACHEL JESUS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO TELEPRESENCIAL. REGISTRO FORMAL DE AUSÊNCIA DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE COMPARECIMENTO POR MEIO DE “PRINTS” SEM VALIDADE PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA ATA. AUSÊNCIA DE CONTATO COM A SECRETARIA EM TEMPO REAL. FÉ PÚBLICA DO ATO PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu ação de indenização por danos morais, sem resolução de mérito, por ausência injustificada da autora à audiência telepresencial de conciliação designada para 12/08/2025, às 16h00.

2.
A recorrente sustenta que teria comparecido virtualmente ao ato, permanecendo conectada por mais de 40 minutos, e que o termo de audiência registrou indevidamente ausência. Afirma existir erro material na assentada e requer nulidade da sentença ou redesignação da audiência.

3. A parte recorrida apresentou contrarrazões pela manutenção integral da sentença, apontando que os supostos “prints” juntados pela autora não comprovam presença na sala oficial do Juizado e que a recorrente sequer procurou a secretaria, como orientava a intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. O cerne da controvérsia consiste em verificar se
é possível reformar ou anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência injustificada da autora na audiência telepresencial, diante da alegação de comparecimento virtual e eventual erro material no termo de assentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Consta do termo oficial de audiência que a autora não compareceu ao ato, apesar de devidamente intimada. O registro é claro e foi lavrado pelo conciliador, com subsequente sentença homologatória do magistrado.

6. O documento constitui ato processual dotado de fé pública, não podendo ser desconstituído por meras alegações ou prints sem validação oficial — os quais, aliás, não apresentam identificação da sala do Juizado, tampouco o nome do conciliador ou elementos que permitam correlacioná-los ao ambiente institucional da audiência.

7. A autora não apresentou qualquer justificativa ou informação durante o horário da audiência, limitando-se a enviar comunicação apenas algumas horas após o encerramento do ato, alegando que teria comparecido, mas que sua presença não fora registrada.

8. A comunicação posterior não supre a ausência de atuação durante o ato, tampouco configura justificativa adequada para afastar a penalidade legal.

9. O comportamento da autora revela erro de compreensão sobre a forma de ingresso na sala virtual, não uma tentativa deliberada de fraudar o processo. A litigância de má-fé não pode ser presumida; exige prova inequívoca de dolo, não sendo suficiente o simples equívoco da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“
1. Nos Juizados Especiais Cíveis, a ausência injustificada da parte autora à audiência designada, ainda que em formato virtual, enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. 2.

A comunicação da parte autora realizada apenas horas após a audiência não afasta a presunção de veracidade do termo oficial que registrou a ausência.3. Não se comprovando qualquer conduta dolosa, temerária ou ardilosamente dirigida a alterar a verdade dos fatos, é indevida a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5017907-80.2025.8.08.0048

RECORRENTE: DAYANE GONCALVES SILVA

RECORRIDO: RACHEL JESUS

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO TELEPRESENCIAL. REGISTRO FORMAL DE AUSÊNCIA DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE COMPARECIMENTO POR MEIO DE “PRINTS” SEM VALIDADE PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA ATA. AUSÊNCIA DE CONTATO COM A SECRETARIA EM TEMPO REAL. FÉ PÚBLICA DO ATO PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu ação de indenização por danos morais, sem resolução de mérito, por ausência injustificada da autora à audiência telepresencial de conciliação designada para 12/08/2025, às 16h00.

2.
A recorrente sustenta que teria comparecido virtualmente ao ato, permanecendo conectada por mais de 40 minutos, e que o termo de audiência registrou indevidamente ausência. Afirma existir erro material na assentada e requer nulidade da sentença ou redesignação da audiência.

3. A parte recorrida apresentou contrarrazões pela manutenção integral da sentença, apontando que os supostos “prints” juntados pela autora não comprovam presença na sala oficial do Juizado e que a recorrente sequer procurou a secretaria, como orientava a intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. O cerne da controvérsia consiste em verificar se
é possível reformar ou anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência injustificada da autora na audiência telepresencial, diante da alegação de comparecimento virtual e eventual erro material no termo de assentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Consta do termo oficial de audiência que a autora não compareceu ao ato, apesar de devidamente intimada. O registro é claro e foi lavrado pelo conciliador, com subsequente sentença homologatória do magistrado.

6. O documento constitui ato processual dotado de fé pública, não podendo ser desconstituído por meras alegações ou prints sem validação oficial — os quais, aliás, não apresentam identificação da sala do Juizado, tampouco o nome do conciliador ou elementos que permitam correlacioná-los ao ambiente institucional da audiência.

7. A autora não apresentou qualquer justificativa ou informação durante o horário da audiência, limitando-se a enviar comunicação apenas algumas horas após o encerramento do ato, alegando que teria comparecido, mas que sua presença não fora registrada.

8. A comunicação posterior não supre a ausência de atuação durante o ato, tampouco configura justificativa adequada para afastar a penalidade legal.

9. O comportamento da autora revela erro de compreensão sobre a forma de ingresso na sala virtual, não uma tentativa deliberada de fraudar o processo. A litigância de má-fé não pode ser presumida; exige prova inequívoca de dolo, não sendo suficiente o simples equívoco da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“
1. Nos Juizados Especiais Cíveis, a ausência injustificada da parte autora à audiência designada, ainda que em formato virtual, enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. 2.

A comunicação da parte autora realizada apenas horas após a audiência não afasta a presunção de veracidade do termo oficial que registrou a ausência.3. Não se comprovando qualquer conduta dolosa, temerária ou ardilosamente dirigida a alterar a verdade dos fatos, é indevida a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
DAYANE GONCALVES SILVA
em face do
RACHEL JESUS
, objetivando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Termo de audiência (ID 16266527), dando conta da ausência da autora no ato.

A sentença proferida e homologada pelo juízo singular (IDs 16266526 e 16266527) dispôs que:

JULGO EXTINTA A PRESENTE RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL, na forma do art. 51, inciso I, da Lei 9099/95. Deixo, contudo, de condenar a suplicante ao pagamento de custas processuais, nos termos do Enunciado 28 do FONAJE, tendo em vista que, a par do mesmo não possuir força cogente, servindo de mera orientação, dispõe o art. 54 do referido diploma legal que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do

seu pagamento. Em consonância com os princípios norteadores dos Juizados

Especiais (art. 2 da lei de regência desse microssistema), dispenso a intimação

formal das partes e dos advogados. Publique-se. Registre-se. Arquivem-se, com as baixas e cautelas de estilo.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 16266528), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto teria comparecido ao ato, mas que sua presença não fora registrada e que teria permanecido conectada por mais de 40 minutos, anexando ao seu recurso “prints” de telas que comprovam seu acesso ao sistema.

Com efeito, requer a reforma de decisão, reconhecendo a nulidade da decisão extintiva e determinando o regular prosseguimento do feito.

Nas contrarrazões, o requerido (ID 16266532) afirma que os prints juntados pela autora não demonstram acesso à sala oficial do 3º Juizado Especial Cível, não identificam data, horário ou ambiente da videoconferência, tampouco mostram o conciliador ou o nome institucional da sala.

Destaca ainda que a intimação orientava expressamente contato telefônico em caso de dificuldade técnica — o que não foi realizado. Pugna pela aplicação de multa por litigância de má fé.

É o relatório.

VOTO

Defiro
a recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que aparentemente se trata de pessoa hipossuficiente, conforme Declaração de hipossuficiência acostada no ID 16266495.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção
da sentença impugnada, que extinguiu o feito ante o não comparecimento do autor à audiência de conciliação.

Conforme estabelece o art. 51, I, da lei n. 9.099/95, extingue-se o processo quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Tal postura encontra fundamento na aplicação prática dos princípios da celeridade e da informalidade, considerando que a parte autora é, em essência, a maior interessada na resolução do feito.

Ao contrário do defendido nas razões recursais, a parte autora, por meio de seu advogado, teve oportunidade de justificar sua ausência na Audiência conciliatória.

Conforme declinado pela própria autora, nas razões de recurso, seu patrono teve em tempo real conhecimento de que ele e a recorrente estavam tendo dificuldade de acessar a plataforma que dava acesso à referida Audiência, já que informaram que permaneceram
conectados por mais de 40 minutos, mas que suas presenças não foram registradas.

O termo de audiência, documento oficial lavrado por servidor público no exercício de suas funções, contém registro categórico de ausência da autora. Não há, nos autos, nenhum elemento que permita inferir que o servidor tenha cometido erro material, tampouco qualquer anotação de problema técnico durante o ato.

Para desconstituir documento dotado de fé pública, exige-se prova robusta, o que não ocorre no caso.

Como demonstrado nos autos, os prints juntados aos autos pela autora não identificam o ambiente oficial do TJES; não exibem o nome da sala institucional (“3º Juizado Especial Cível da Serra”); não mostram a presença do conciliador; aparentam ser meras chamadas de vídeo privadas e não contêm data, horário ou identificação verificável. Portanto, não demonstram que a autora ingressou na sala correta ou no link oficial.

Ademais, a autora não realizou qualquer contato telefônico com a secretaria durante a suposta dificuldade técnica, embora a própria intimação advertisse expressamente essa obrigação. Esta omissão reforça a ausência de boa-fé objetiva e viola o dever de cooperação (art. 6º do CPC).

Nestas circunstâncias, o não comparecimento denota verdadeiro descaso com o andamento processual e com a administração da justiça, eis que o ato poderia ter sido realizado presencialmente pelas partes, devendo ser mantida a extinção da demanda, sem a resolução do mérito.

Em casos análogos a jurisprudência tem assim se manifestado:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. LEI 9.099/1995. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA. JUSTIFICATIVA EXTEMPORÂNEA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RR - RI: 0838599-60.2022.8.23 .0010, Relator.: CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/06/2023, Turma Recursal, Data de Publicação: 03/07/2023)

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTUMÁCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 20/FONAJE. 2. Tendo em vista o agendamento prévio, competia ao recorrente promover os atos necessários para o comparecimento, de acordo com as orientações expedidas, isto é, a impossibilidade deveria ser comunicada previamente ou justificada logo após o ato, o que não ocorreu. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10394397820248110001, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/11/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 08/11/2024)

A recorrida requereu a condenação da autora por litigância de má-fé, sob o argumento de que os prints juntados não refletiriam a realidade e configurariam tentativa de alterar a verdade dos fatos. O pedido, contudo, não merece acolhimento.

A litigância de má-fé, nos termos dos arts. 79 a 81 do CPC, exige demonstração inequívoca de conduta dolosa, isto é, comportamento processual direcionado deliberadamente a alterar a verdade dos fatos (art. 80, II), usar o processo para objetivo ilegal (art. 80, III) e opor resistência injustificada ao andamento do feito (art. 80, IV), entre outros.

Tratando-se de penalidade de natureza punitiva e excepcional, a jurisprudência exige prova robusta do dolo específico — o que não se verifica no caso.

Embora os prints apresentados pela autora não sejam suficientes para comprovar o comparecimento, nada nos autos indica que ela tenha manipulado imagens, alterado conteúdo digital, buscado induzir o juízo a erro com falsificação ou tenha agido com intenção maliciosa.

O comportamento da autora revela erro de compreensão sobre a forma de ingresso na sala virtual, não uma tentativa deliberada de fraudar o processo

Não se comprovando qualquer conduta dolosa, temerária ou ardilosamente dirigida a alterar a verdade dos fatos, é indevida a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, fica a exigibilidade suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)